Tribunal: TJDFT
Processo: 0737957-29.2017.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-24
Data de publicação: 2022-08-29

Ementa:
Apelação cível. Cumprimento de sentença - Crédito habilitado no Juízo Falimentar – Ausência de prova da homologação do plano de recuperação judicial e, por conseguinte, do título hábil a ensejar a novação – Prematura extinção da execução individual. Instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica - Ausência dos requisitos legais (CPC, 134, § 4° e CDC 28, caput).